Tribunal: TJDFT
Processo: 0716926-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL RURAL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária referente ao imóvel rural denominado Sítio Três Irmãos, situado no Núcleo Rural Boa Esperança II, na Granja do Torto, em Brasília-DF. O apelante alega posse mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 18 anos, com realização de atividades agropecuárias, e requer o reconhecimento da aquisição da propriedade nos termos do art. 1.238 do Código Civil.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a apelação atende ao requisito da dialeticidade recursal, possibilitando seu conhecimento; e (ii) se o apelante preenche os requisitos legais para aquisição da propriedade do imóvel por usucapião extraordinária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois a fundamentação apresentada é suficiente para compreender as razões do inconformismo e o pedido de reforma da sentença, conforme interpretação jurisprudencial sobre a instrumentalidade das formas.
4. O apelante não comprova a posse ininterrupta e com animus domini pelo período exigido, pois os documentos apresentados abrangem apenas períodos esparsos e não fazem referência expressa ao imóvel objeto da lide.
5. As testemunhas ouvidas prestam depoimentos contraditórios quanto ao início da posse pelo autor, havendo divergência entre os relatos, o que fragiliza a comprovação do requisito temporal.
6. Registros de outro processo judicial indicam que o apelante declarou residir em endereço distinto, circunstância que contradiz a alegação de posse contínua no imóvel usucapiendo.
7. Imagens de satélite do Google Earth demonstram que a construção no imóvel surgiu apenas em 2012, sem comprovação de que o apelante exerceu posse anterior a esse período.
8. A revelia do réu não implica o reconhecimento automático da posse pelo autor, sendo necessária a verossimilhança das alegações, o que não se verifica no caso concreto (art. 345, IV, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.238; Código de Processo Civil, arts. 1.010, 345, IV, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.132.111/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.
(wi)